Tribunal: TJDFT
Processo: 0708992-41.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIAS PAGAS EM CONTRATO IMOBILIÁRIO MOVIDA POR ADIMAR CONTRA GAFISA SPE - 42. BEM IMÓVEL LEVADO A LEILÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE ARREMATAÇÃO. ADJUDICAÇÃO EM FAVOR DA CREDORA FIDUCIÁRIA. ART. 27, §2o, DA LEI No 9.514/1997. DISCUSSÃO SOBRE LIMITES DE LANCE MÍNIMO NOS LEILÕES. INAPLICABILIDADE. BEM NÃO LEILOADO. ADJUDICAÇÃO EM 2013. ART. 178 DO CÓDIGO CIVIL. DECADÊNCIA CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE VALORES EM FAVOR DO AUTOR. ANOTE-SE: O DÉBITO ORIGINÁRIO SUPERA O VALOR OBTIDO COM A ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL. FEITO EXECUTIVO EXTINTO. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA. ART. 85, § 11, DO CPC. APELO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença a qual acolheu a impugnação apresentada pela parte executada, reconhecendo a inexistência de valores a serem recebidos pela parte exequente e declarou extinta a fase de cumprimento de sentença. 1.1. Em suas razões, o apelante requer o provimento do recurso para reformar a sentença, rechaçar a impugnação apresentada pela requerida/apelada, e determinar a continuidade do cumprimento de sentença até ulterior recebimento do quantum debeatur pelo autor/apelante. 1.2. Argumenta, em síntese, que a adjudicação revelada pelo “auto de leilão extrajudicial” não atendeu aos comandos do §2o do artigo 27 da Lei no 9.514/1997, na medida em que o lance mínimo para adjudicação não foi atendido, pelo que tal documento não tem qualquer lastro de validade jurídica.

2. Sinopse processual. A lide originária diz respeito a cumprimento de sentença instaurado pelo ora apelante em face da apelada, oriundo de ação de restituição de importâncias pagas em contrato imobiliário. 2.1. Conforme consta, o autor adquiriu da ré um imóvel. No entanto, ante o inadimplemento do preço por parte do autor, o contrato foi rescindido, tendo a construtora adjudicado o imóvel em leilão extrajudicial, nos termos do art. 63 da Lei n. 4.591/1964. 2.2. Em sede de sentença da ação de restituição de valores, restou determinada a obrigação da requerida de restituir ao fiduciante “aquilo que sobejar após a dedução dos encargos da dívida e das despesas decorrentes da alienação”. 2.3. Iniciado o cumprimento de sentença, o feito foi extinto após a sentença acolher a impugnação apresentada pela parte executada, reconhecendo não existirem valores a serem recebidos pela parte exequente.

3. Nesta sede, a principal irresignação do apelante diz respeito à suposta violação ao artigo 27 da Lei no 9.514/1997. 3.1. Ocorre, que, como bem dispôs a sentença, tendo sido informado na fase de conhecimento que o bem imóvel havia sido levado a leilão e posteriormente adjudicado, a discussão acerca do atendimento, ou não, aos limites de lance mínimo nos leilões, tese principal do recorrente, deveria ter sido aviada oportunamente, o que não foi feito pelo apelante, deixando para discutir a questão em sede de cumprimento de sentença. 3.2. Ainda que assim não fosse, como explanado pela apelada em sede de contrarrazões, o imóvel não foi arrematado nos leilões realizados, foi, na verdade, adjudicado pela apelada, ante a ausência de licitantes interessados. 3.3. A respeito da possibilidade de o credor adjudicar o imóvel, transcreve-se julgado esclarecedor desta Corte de Justiça: “[...] 9. Encaminhados, pelo credor fiduciário, notificações endereçadas ao obrigado fiduciário visando cientificá-lo das hastas públicas destinadas à alienação do imóvel ofertado em garantia, observados os endereços disponíveis e informados nos contratos celebrados entre as partes, tanto na precedente promessa de compra e venda como na compra e venda com alienação fiduciária, sendo recebida a notificação enviada ao endereço do imóvel, no qual ainda residia o devedor, restam por aperfeiçoados os requisitos formais indispensáveis à consumação das hastas, ensejando que, não tendo acorrido interessados na arrematação nem tendo o devedor usufruído do direito que o assistia, ao credor é resguardado adjudicar o imóvel como forma de realização do crédito que o assiste. [...]” (0712763-85.2021.8.07.0001, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, PJe: 22/01/2022). 3.4. Desse modo, o dispositivo mencionado pelo recorrente, que trata da necessidade de o lance, no segundo leilão, ser igual ou superior ao valor integral da dívida garantida, não se aplica ao caso em tela, eis que, como demonstrado, o bem não foi leiloado.

4. Não bastasse isso, salta aos olhos a circunstância de que a adjudicação do bem, após as duas praças negativas, se deu no ano de 2013, ou seja, há mais de 10 anos. Somente agora o autor formula teses de invalidade jurídica do ato, o que não pode prevalecer. 4.1. Destarte, “a ação anulatória de arrematação de imóvel submete-se ao prazo decadencial de 4 (quatro) anos, previsto no art. 178, II, do CPC, contado a partir do auto de arrematação. Precedentes do STJ (AgInt no REsp 1723295/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 15/10/2021; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.644.047/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 27/3/2019; e REsp 1655729/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 26/05/2017)” (0701280-74.2020.8.07.0007, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 26/05/2023), razão pela qual o autor decaiu do direito de pleitear a anulação do negócio.

5. Rechaçada a tese de violação ao art. 27 da Lei no 9.514/1997, verifica-se que, de fato, o feito executivo deve ser extinto. Em que pese a sentença exequenda tenha determinado que a requerida restitua ao autor o preço da arrematação ou adjudicação, constata-se que o valor do débito contratual em favor da requerida supera o valor atualizado auferido com a adjudicação do imóvel, de modo que não há falar em valores em favor da parte exequente. 5.1. Logo, seja pela decadência do direito, ou pela não impugnação da questão na fase de conhecimento, ou, ainda, pela não ocorrência de arrematação do bem, mas sim adjudicação do imóvel, não há se falar em aplicação e eventual violação ao §2o do artigo 27 da Lei no 9.514/1997. Consequentemente, não se verifica qualquer incorreção na sentença prolatada, de modo que esta deve ser mantida em todos os seus termos.

6. A norma do art. 85, § 11, do CPC serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão do improvimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 17% sobre o valor cobrado em excesso (a ser apurado).

7. Apelo improvido.